Tribunal: TJDFT
Processo: 0779049-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: contradição e omissão quanto aos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Diferente do alegado, o acórdão não padece de vícios. No item 8 do acórdão foi consignado o entendimento do colegiado, no sentido de que os acessórios danificados não impediram a utilização do veículo e a parcial recusa ao pagamento da cobertura securitária não extrapolou o âmbito obrigacional, assim como não ocorreu perda considerável de tempo útil do consumidor, circunstâncias que afastam o dano moral pleiteado.
5. Outrossim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, assim entendida a incoerência entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo, situação não verificada na hipótese (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023.